Tribunal: TJMT
Processo: 1004457-54.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004457-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 340.058.201-82 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004457-54.2020.8.11.0041

APELANTE:

MARIA APARECIDA CUNHA DE ALMEIDA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA
EQUÂNIME – C
ONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS –

PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE

REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há que se falar em incidência de custas judiciais quando a pretensão versar exclusivamente sobre a verba honorária sucumbencial por força do que dispõe o artigo 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020 que acrescentou o inciso V ao artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

A verba honorária fixada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA CUNHA DE ALMEIDA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização Por Danos Morais
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro (09/12/2019).

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 50% para cada parte, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita a parte Autora (artigo 98, §3º do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 173795342), a parte apelante alega que em sua inicial requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante proporcional ao grau da lesão a ser apurada mediante a realização de perícia judicial, inexistindo sucumbência recíproca, pois houve o reconhecimento de todos os pedidos formulados na inicial, com o consequente reconhecimento do direito à indenização pleiteada.

Assim, requer a reforma da decisão neste ponto para que a seguradora seja integralmente condenada ao pagamento dos ônus sucumbencial, em razão de que a pretensão autoral foi acolhida em sua integralidade. Alternativamente, requer a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 80% (oitenta por cento) à apelada, e 20% (vinte por cento) à apelante.

No mais, sustenta que restou comprovado nos autos a prática de conduta ilícita pela seguradora (não recebimento/protocolo do processo administrativo), ensejando a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em consideração que os honorários sucumbenciais, quando fixados de forma equitativa, devem ser arbitrados em um montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

Nas contrarrazões a seguradora se manifesta, preliminarmente, requerendo a intimação da parte recorrente para que proceda ao recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC/15, haja vista a ausência de recolhimento quando da sua interposição, em caso de inércia requer seja declarado deserto o presente o recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID 173795358).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MARIA APARECIDA CUNHA DE ALMEIDA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização Por Danos Morais
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 09/12/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – DESERÇÃO

Conforme relatado, a seguradora alega, em suas contrarrazões, que o presente recurso tem como objetivo único e exclusivo majorar o valor dos honorários sucumbenciais.

Assevera que nos casos em que o recurso vise interesse exclusivo do causídico, este deverá proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Assim, requer seja reconhecida a deserção do recurso ou a intimação do causídico para que proceda ao recolhimento das custas recursais em dobro.

No entanto, de acordo com a Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual nº 11.007/2020, o rol de isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial, se estende aos advogados, na execução dos honorários advocatícios.

Assim, não há que se falar em deserção ou intimação do causídico para que proceda ao recolhimento das custas em dobro por estar isento de tal preparo.

Neste sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC – VERBA ALIMENTAR – PRETENSÃO DA EXECUÇÃO QUE É UNICAMENTE O RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI Nº 11.077/2020 – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 14º, CPC – REEMBOLSO DEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...] A isenção de custas processuais para os advogados, na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4º da Lei Estadual nº 11.077 de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei nº Estadual nº 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V. Nesta senda, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios com fulcro no códex processual, não há de se falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão da execução for unicamente o recebimento da verba honorária. [...].” (TJ-MT 10459114820198110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021).

Assim,
rejeito
a preliminar e passo a análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que indeferiu a indenização dos danos morais e, considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou a parte requerente na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixando a verba honorária em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

No tocante ao
dano moral
, em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento.

Isso porque, conforme se extrai da Ata Notarial de movimento ID. 173797174 - Pág. 2 a Sra. Andreia Quintão, funcionária da seguradora, explicou que naquele estabelecimento estavam sendo protocolados apenas propostas de seguro e orientou que os protocolos administrativos de recebimento do seguro obrigatório DPVAT estavam sendo realizados junto ao Sindicato dos Corretores de Seguros – SINCOR-MT.

Ademais, não há nos autos qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora.

Também inexiste nos autos qualquer prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano e nem gera DANOS MORAIS.A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC. Quando o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estabelecidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo MORAL pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo MORAL passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019).

Desta forma,
não preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil passível de indenização por dano moral, a sentença deve ser mantida
inalterada neste ponto.

Assim, com relação à alegada sucumbência da seguradora, extrai-se dos autos que a parte autora teve sua causa de pedir parcialmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

Súmula nº 474 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

A despeito da tese recursal,
in casu,

está caracterizada a sucumbência recíproca
.

Isso porque, a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Assim, conclui-se
que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida
, pois o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por
danos morais
não prosperou
.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE –
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –
CARACTERIZADA
a
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota
.”
(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES - ÔNUS REFERENTE AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS, NO CASO, PROPORCIONALMENTE - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.
”

(ED 74999/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 18/10/2018).

Assim,
há que se manter a sentença no tocante à distribuição
pro rata
do ônus de sucumbência.

Com relação ao pedido de
majoração dos honorários
sucumbenciais destaca-se que, conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

Assim, tendo sido observados os critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15 elevo os honorários advocatícios a que foi condenada a parte recorrente para mais R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023